Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703560-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de despejo proposta em desfavor de LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a competência. Trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento, promovido por LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR em face de LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA na qual se requer, liminarmente, o despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, qual seja: Loja 03 (ótica Viena) da QC 01, Conjunto D, Lote 13, Loja 04, Santa Maria-DF, CEP: 72.535-040. Da análise dos autos, verifico que o contrato de locação indica a existência de garantia por fiança. A existência de tal garantia impede o deferimento da liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1046274, 07076223020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando que o contrato encontra-se garantido por fiança, indefiro a liminar requerida. (...)”. Em suas razões recursais, o autor/agravante informa que, na origem, ajuizou ação de despejo, por denúncia vazia, em face do término do prazo contratual de imóvel não residencial, no qual formulou pedido liminar, indeferido na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que o contrato não estava garantido por fiança, uma vez que não há qualificação ou assinatura de qualquer fiador no documento. Aponta que, embora conste clausula contratual nesse sentido, se trata de mero erro na confecção do documento, baseado em um modelo geral. Conclui informando que o contrato não possui modalidade alguma de garantia, o que autoriza o deferimento da liminar pleiteada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para seja determinada a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Por meio do despacho de ID. 43277806 foi solicitado esclarecimento sobre a modalidade de despejo pretendida, uma vez que, na petição inicial, a parte autora/agravante requereu o despejo, por denúncia vazia, em face do término do prazo contratual de locação não residencial e, nas razões recursais, requereu o despejo por denúncia vazia, em face de suposta falta de pagamento e ausência de garantia, com fundamento no art. 59, §1o, inciso IX, da lei 8.245/91. Por meio da petição ID. 43357067 o autor/agravante informou que pretende o despejo em face do término do prazo da locação não residencial. Preparo recolhido (ID. 43257105). Tutela de urgência deferida (ID. 43409385). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (45101458). É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, as partes pactuaram acordo, inclusive já homologado pelo Juízo de origem (ID. 157084119), nos seguintes termos: Trata-se de ação de DESPEJO (92) ajuizada por LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR em face de LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA. As partes juntaram termo de composição do conflito - ID 156966894, onde noticiam a renovação do contrato de aluguel em prazo estabelecido na avença, requerendo, portanto, a homologação judicial para produção de efeitos. Por se tratar de direito disponível das partes não há óbice para a homologação judicial, no que estas renunciam aos demais pedidos. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado, na forma do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Honorários conforme acordado. Sem custas, em virtude do disposto no art. 90, § 3o do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença homologatória proferida configura resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. A respeito, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada. 3. Verificada homologação de acordo entre as partes na origem, há perda de objeto do recurso ao ponto transacionado. 4. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário e possuem natureza antecipatória. (...) 9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1655521, 07237479720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Sobre o assunto, estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 17:13:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora